Tribunal: TJES
Processo: 5017692-21.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017692-21.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VETOR - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração oposto por VETOR - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

contra v. acórdão (id. 8858205), que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, conheceu do recurso por ela interposto e lhe deu provimento. O embargante aduz a existência do vício de obscuridade por inexistir inovação recursal quanto à tese de repetição de indébito, por não esclarecer o quantitativo da inversão da sucumbência, além de não definir as datas de início para correção monetária, juros da sucumbência, juros de custas e seus respectivos índices.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Verificar se o acórdão recorrido é obscuro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa.

2. Inexiste o vício de obscuridade no v. acórdão ora embargado, pois, em verdade, pretende o embargante revolver o argumento sobre a inovação recursal, questão devidamente enfrentada no acórdão.

3. O que se vê, na realidade, é que o entendimento firmado pela Eg. Primeira Câmara Cível foi diverso do ora esposado nos presentes aclaratórios, o que não implica a existência do vício de obscuridade.

4. Quanto à inversão do ônus sucumbencial, de igual modo, não há falar em qualquer vício, pois está suficientemente claro no acórdão que a distribuição numérica permaneceria a mesma, havendo apenas a alteração de quem seria o responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, dado o provimento do recurso e a alteração do resultado da sentença.

5. Em relação aos consectários incidentes sobre as verbas sucumbenciais, da mesma forma, também foram suficientemente confirmados no acórdão embargado, haja vista a manutenção dessa parte da sentença, tendo ocorrido, como dito, apenas a inversão dos polos. Nota-se que o comando sentencial é claro na fixação das “custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, na forma do art. 85, § 2º e 3º, I, do CPC, em 10% do valor atualizado da causa, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. O acórdão embargado não padece de obscuridade, tendo ocorrido o enfrentamento de todos os pontos aventados.

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 1.022.

Vitória/ES, 05 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5017692-21.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
VETOR - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
VETOR - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
contra v. acórdão (id. 8858205), que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, conheceu do recurso por ela interposto e lhe deu provimento, em desfavor de
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Em suas razões (id. 9120491), o embargante aduz a existência do vício de obscuridade por inexistir inovação recursal quanto à tese de repetição de indébito, por não esclarecer o quantitativo da inversão da sucumbência, além de não definir as datas de início para correção monetária, juros da sucumbência, juros de custas e seus respectivos índices.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para sanar o vício apontado.

Contrarrazões no id. 9723043, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Inexiste o vício de obscuridade no v. acórdão ora embargado, pois, em verdade, pretende o embargante revolver o argumento sobre a inovação recursal, questão devidamente enfrentada no acórdão.

O que se vê, na realidade, é que o entendimento firmado pela Eg. Primeira Câmara Cível foi diverso do ora esposado nos presentes aclaratórios, o que não implica a existência do vício de obscuridade.

Quanto à inversão do ônus sucumbencial, de igual modo, não há falar em qualquer vício, pois está suficientemente claro no acórdão que a distribuição numérica permaneceria a mesma, havendo apenas a alteração de quem seria o responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, dado o provimento do recurso e a alteração do resultado da sentença.

Em relação aos consectários incidentes sobre as verbas sucumbenciais, da mesma forma, também foram suficientemente confirmados no acórdão embargado, haja vista a manutenção dessa parte da sentença, tendo ocorrido, como dito, apenas a inversão dos polos. Nota-se que o comando sentencial é claro na fixação das “custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, na forma do art. 85, § 2º e 3º, I, do CPC, em 10% do valor atualizado da causa, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível”.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05/11/2024.

Voto: Acompanhar a Relatora.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões